Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714016-48.2020.8.07.0000 AI Agravante MARIA TERESINHA COELHO FAULA GILDO CAETANO DA SILVA Agravada Interessados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL ELIANE FERREIRA LEITE GASPAR AGUINALDO FERREIRA LEITE FILHO RUTH REBELLO FERREIRA LEITE ESPÓLIO DE AGUINALDO FERREIRA LEITE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Teresinha Coelho da Silva e Gildo Caetano da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n° 0702007-97.2020.8.07.0018, indeferiu em parte a petição inicial, para excluir a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF - do polo passivo da relação processual e, por consequência, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos seguintes termos (Id. 62253197 dos autos de origem): “Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por MARIA TERESINHA COELHO FAÚLA e GILDO CAETANO DA SILVA, proposta em face dos HERDEIROS do ESPÓLIO DE AGUINALDO FERREIRA LEITE, RUTH F LEITE e CODHAB, onde pretendem que esta empresa pública promova a adjudicação compulsória do imóvel, descrito e caracterizado na inicial. Alegam que, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, adquiriram o imóvel do falecido AGUINALDO e de sua esposa no ano de 1.984 e que os vendedores já quitaram o contrato com a CODHAB, mas não efetivaram a transferência junto ao registro imobiliário. Decido. A CODHAB deve ser excluída do polo passivo da relação jurídica processual, por manifesta ilegitimidade de parte. Não há relação jurídica material entre os autores e a CODHAB capaz de justificar o pedido de adjudicação compulsória, com violação de princípios de registro público e da legislação civil. O documento ID 59214206 evidencia que o imóvel está em nome da Sociedade de Habitação de Interesse Social Ltda., atual CODHAB. No ano de 1.981, foi averbado no registro do imóvel promessa de compra e venda em favor do falecido AGUINALDO PEREIRA LEITE. Em 2015, ID 59214207, a CODHAB confirmou a promessa de venda do imóvel para AGUINALDO, bem como a quitação do financiamento. Todavia, em fevereiro de 1.984, os autores, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, adquiriram os direitos possessórios sobre o imóvel do falecido AGUINALDO e de sua esposa (AGUINALDO faleceu em junho de 1.985). Portanto, não há como a CODHAB promover a transferência do imóvel diretamente para os autores, por meio de adjudicação compulsória, porque não mantiveram com a referida empresa pública qualquer relação jurídica. No caso, a ação deverá ser promovida apenas contra os herdeiros de AGUINALDO, para que estes regularizem, junto à CODHAB, a transferência do imóvel para, posteriormente, providenciarem nova transferência, para os autores, em função do instrumento particular. Há duas relações jurídicas distintas e independentes, que possuem repercussão diversa no direito civil e no direito tributário. Os autores pretendem regularizar o imóvel, por vias tortas. Os herdeiros devem regularizar a transferência junto a CODHAB e, em seguida, junto aos autores. Se busca um atalho. Com todo respeito aos precedentes colacionados, neste caso, nada justifica obrigar empresa pública a transferir imóvel em favor de quem jamais teve relação jurídica. Portanto, além da violação do princípio da continuidade dos registros públicos, os autores não têm legitimidade para requerer adjudicação compulsória em relação a terceiro com quem não manteve relação jurídica. Não há fundamento jurídico para esta pretendida transferência “por saltos”, com desprezo ao negócio entre a CODHAB e os compradores que figuram no registro imobiliário. E mais, para ter direito à adjudicação compulsória, que tem natureza real, porque implica transferência de propriedade, a promessa de compra e venda formalizada entre os autores e o falecido deveria estar registrada/averbada no Cartório de Registro Imobiliário. A Súmula 239, que de forma equivocada faz referência a adjudicação, quando na realizada se refere a outorga de escritura, demanda de natureza pessoal, pressupõe relação jurídica entre os sujeitos, o que não é o caso. Ademais, não se aplica ao caso o artigo 1.418 do CC, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque os autores não são titulares de direito real (a promessa de compra e venda não está registrada – art. 1.417). Segundo, porque, ainda que tivessem a titularidade do direito real, somente poderiam exigir a escritura pública e a adjudicação compulsória contra terceiros, se estes recebessem o bem como cedidos e, no caso, o “terceiro”, CODHAB, é o proprietário formal do bem. Por estes motivos, a empresa pública é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, Isto posto, com fundamento no artigo 330, II, INDEFIRO, em parte, A INICIAL, PARA EXCLUIR DA LIDE EM DEFINITIVO A CODHAB, por ser parte manifestamente ilegítima. O processo continuará entre as demais partes, na Vara Cível competente. Preclusa a decisão, REMETAM-SE os autos para distribuição aleatória para uma das Varas Cíveis do local onde o bem está localizado, porque não mais justifica a manutenção do processo na Vara da Fazenda, em razão da exclusão da empresa pública do polo passivo.” Nas razões recursais, os Agravantes alegam que o MM. Juiz a quo excluiu a CODHAB do polo passivo da relação processual, ao fundamento de que não mantém relação jurídica com os Autores. Dizem que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça permite o ajuizamento da ação diretamente contra a CODHAB, com o objetivo de obter a escritura pública de compra e venda, sem que seja necessário antes promover ação contra os cessionários originários. Afirmam, ainda, ser desnecessária a escritura pública de compra e venda para a adjudicação compulsória, nos termos da Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao presentes recurso para manter a CODHAB no polo passivo da demanda, até o julgamento final. Pedem, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, verifico que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo MM. Juiz a quo, o qual se limitou a reconhecer a ilegitimidade da CODHAB e remeter os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas em relação ao preparo do Agravo de Instrumento, conforme autoriza o art. 98, § 5°, do CPC, ressalvando que o pedido de gratuidade de justiça em relação ao processo deve ser analisado no Juízo de origem. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de prejuízos que podem resultar da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso, pretendem os Agravantes que seja concedido efeito suspensivo à decisão que excluiu a CODHAB do polo passivo da relação jurídico processual, até o julgamento final do recurso. Em suma, informam que o MM. Juiz a quo excluiu a CODHAB do polo passivo da relação processual, ao fundamento de que não mantém relação jurídica com os Autores, ora Agravantes. Informam que a jurisprudência deste Tribunal permite que a ação seja proposta contra a CODHAB, com o objetivo de a parte obter escritura pública de compra e venda, sem que antes ajuize ação contra os cessionários originários. Afirmam, ainda, ser desnecessária a escritura pública de compra e venda para a adjudicação compulsória, nos termos da Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça. Em juízo provisório, considero presentes os requisitos autorizadores da suspensão pleiteada. Cumpre registrar, inicialmente, que a ação de adjudicação compulsória é mecanismo de que dispõe o adquirente para obter a escritura definitiva de compra e venda quando o promitente vendedor se recusa a cumprir o pactuado ou está impossibilitado de fazê-lo. Por sua vez, a legitimidade deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados, segundo a teoria da asserção. No caso, alegam os Agravantes que firmaram contrato com Aguinaldo Ferreira Leite (falecido) para a aquisição dos direitos de um imóvel que o cedente havia adquirido da extinta Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. – SHIS, atual CODHAB. Logo, são legitimados para o polo ativo da ação de adjudicação compulsória os cessionários dos direitos adquiridos, ao passo que são legitimados passivos os cedentes que figuraram no contrato particular de compra e venda (seus sucessores) e a CODHAB, proprietária do imóvel. Quanto à possibilidade de o cessionário dos direitos aquisitivos de imóvel pleitear a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda em face do proprietário, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CEDENTE JÁ FALECIDO. CADEIA SUCESSÓRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. A interpretação a ser dada nos casos que envolvam apenas cessão de direitos sobre bem imóvel deverá ser sistemática, pouco importando o nome que autor rotule a ação de adjudicação compulsória. O que importa é o que ele pretende com a propositura da demanda, ou seja, a outorga da escritura definitiva de venda do lote, sob pena de produzir a sentença o mesmo efeito do contrato, devendo-se levar em consideração todo o arcabouço jurídico, quer em relação ao Decreto-Lei n. 58/37 (que previu inicialmente a adjudicação compulsória), à Lei n. 6.766/79 (que trata do parcelamento do solo urbano) ou mesmo arts. 1.417 e 1.418 do CC. Quanto à Lei n. 6.766/79, importante destacar o previsto no seu art. 27, que defere efeitos reais aos compromissos, às cessões ou promessas de cessões, permitindo a substituição da vontade do alienante por sentença registrada no devido cartório de imóveis. Diante do exposto, é possível, portanto, ao cessionário de direitos e obrigações, que quitou o preço do bem, comprovou a cadeia de cessões, bem assim preencheu os requisitos previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do CC, ajuizar a competente ação a fim de obter a outorga da escritura definitiva de imóvel no registro imobiliário, tendo em vista que o direito também deve equacionar lides fundadas em contratos os quais, ainda que não se adéquem ao idealmente previsto em lei, para a transmissão propriedade, reclamam a atuação judicial para a preservação da boa-fé das partes e prevenção do enriquecimento sem causa, mormente quando o cedente já é falecido e os herdeiros se opõem à transferência do imóvel. Precedentes deste Eg. TJDFT. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.945647, 20140510073820APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 520/529) (g.n) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. TERRACAP. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. CADEIA DE CESSÕES. REGULARIDADE. QUITAÇÃO DO PREÇO. PAGAMENTO DE PERCENTUAL À TERRACAP COMO CONDIÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se conhece de Agravo Retido sem que tenha sido formulado requerimento expresso para tanto nas razões do recurso de Apelação, nos termos do art. 523, § 1o do CPC/1973. 2 - Tratando-se de Ação de Adjudicação Compulsória movida por cessionário em desfavor da TERRACAP e tendo havido a quitação do preço do imóvel antes do início da cadeia de cessões, cuja regularidade foi comprovada nos autos, confirma-se a sentença em que fora acolhido o pedido. A transferência do bem não pode ser obstada por cláusula contratual que previa, em face da extinta pessoa jurídica promitente compradora originária, a obrigatoriedade de pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel, como condição para anuência da promitente vendedora à transmissão do imóvel. (...) Agravo Retido não conhecido. Apelação Cível da TERRACAP desprovida. Apelação Cível do Autor parcialmente provida.” (Acórdão n.981420, 20120111834069APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 913/920) “CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROPRIETÁRIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. A adjudicação compulsória é a medida judicial que substitui a escritura pública na hipótese de recusa do promitente vendedor de outorgá-la ao promissário comprador ou ao cessionário, depois de quitado o preço, com o objetivo de obter judicialmente o registro do imóvel, a fim de que o negócio jurídico tenha eficácia erga omnes. A adjudicação compulsória só pode ser demandada em face daquele que ostenta a condição de proprietário do imóvel e em favor daquele que possui, ao menos, contrato de cessão de direitos sobre o referido bem. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão n.922099, 20130310043786APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CESSÃO DE DIREITOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. ANUÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. DESNECESSIDADE. 1 - Não há que se falar na ilegitimidade ativa do cessionário, tendo em vista que este se sub-rogou nos direitos e obrigações do promitente-comprador, adquirindo, portanto, os direitos ao imóvel. 2 - In casu, percebe-se que as condições para a adjudicação do imóvel, nos termos previstos nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, se encontram presentes, quais sejam: inexistência de previsão da cláusula de arrependimento no contrato de compra e venda; a recusa da construtora em promover a escrituração do bem, e por fim, o autor demonstrou ser o legítimo cessionário dos direitos sobre o imóvel, além de ter comprovado a quitação do preço. 3 - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. No mérito, negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.” (Acórdão n.918433, 20140710177394APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A natureza da relação jurídica havida entre as partes exige que o proprietário, o cessionário dos direitos sobre o imóvel e o cedente de tais direitos integrem a lide, pois poderão ser afetados em caso de procedência do pedido inicial da ação de adjudicação compulsória. Por fim, reconhecida a legitimidade do ente da administração indireta para integrar o polo passivo da demanda, permanece a competência da Vara da Fazenda Pública para julgar e processar o feito (art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Assim, considerando que a r. decisão agravada determinou a exclusão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF do polo passivo da relação processual, o que poderá acarretar a redistribuição dos autos, mostra-se prudente que se atribua efeito suspensivo ao Agravo, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, atribuo a efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que o processo tenha seu curso sobrestado até o pronunciamento definitivo neste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. É desnecessária a intimação dos Agravados para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora